Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704515-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA MARIA BRAGA DE ANDRADE MATTAR, DARCY RODRIGUES MOHN, ANNICE NEVES PINHEIRO DE ABREU, ELISA FRANCISCA DE JESUS NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu os embargos de declaração opostos para sanar omissão; condenou a parte adversa, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, mas lhe concedeu a gratuidade de justiça, com efeitos “ex nunc” (autos no 0703968-05.2022.8.07.0018, ID no 209935686). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO